Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704013-82.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDA: CONCEPT BOUTIQUE RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. ATO DE GESTÃO. IMPETRAÇÃO DESCABIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. Ato de gestão relacionado à cobrança dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto não se expõe a mandado de segurança, consoante a inteligência do artigo 1o, §§ 1o e 2o, da Lei 12.016/2019. II. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a impetração do mandado de segurança é cabível e que não houve má-fé, sem, contudo, indicar expressamente qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido de ser cabível a impetração de mandado de segurança para impugnar a suspensão do fornecimento de serviços essenciais. II – O recurso tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF”. (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Quanto à alínea “c”, do permissivo constitucional, o recurso também não deve ser admitido, pois não logrou a parte recorrente demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e o julgado paradigma. Ressalte-se que a Corte Superior decidiu que: “O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria”. (AgInt no AREsp 1616224/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003